Tribunal: TJES
Processo: 5005290-39.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Real
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-39.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO AILTON MININE e outros
APELADO: ELIAS FERREIRA BRUM JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005290-39.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ELIAS FERREIRA BRUM JUNIOR

RECORRIDO: ANTONIO AILTON MININE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA SIMPLES E INJÚRIA REAL. GESTO OBSCENO EM CÂMERA E ARREMESSO DE OVOS EM RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de injúria simples (art. 140,
caput
) e injúria real (art. 140, § 2º), com causa de aumento por ser a vítima pessoa idosa (art. 141, IV, do Código Penal). O recorrente sustenta a atipicidade da conduta (alegando que o gesto obsceno foi dirigido a uma câmera e não à pessoa), fragilidade probatória quanto à injúria real e requer a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a exibição de gestos obscenos para câmeras de vigilância, com ciência de posterior visualização pela vítima, configura o crime de injúria; (ii) verificar se o arremesso de objetos (ovos) contra a residência de outrem caracteriza a injúria real por via de fato aviltante; e (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de injúria configura-se com a ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima. A utilização de câmeras de monitoramento como via para a transmissão da ofensa não afasta o
animus injuriandi
, uma vez que o agente tem plena consciência de que o destinatário final tomará conhecimento da agressão ao seu decoro.

A injúria real (art. 140, § 2º, CP) ocorre quando a ofensa consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou meio empregado, sejam consideradas aviltantes. O arremesso deliberado de ovos contra a residência de pessoa idosa, em cenário de conflito de vizinhança, ultrapassa o mero vandalismo e atinge a dignidade pessoal do ofendido.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por registros de vídeo (prova objetiva), sendo irrelevante pequena divergência em depoimento testemunhal que não desconstitui a força das imagens captadas no momento do crime.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico, com pena-base acima do mínimo legal devidamente fundamentada na culpabilidade e circunstâncias do crime (horário e reiteração), além da aplicação proporcional da causa de aumento relativa à idade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

Tese de julgamento:
"1. A exibição de gestos obscenos em direção a câmeras de monitoramento, com a consciência de que o conteúdo será visualizado pela vítima, configura o crime de injúria, servindo o dispositivo apenas como meio de transmissão da ofensa ao decoro do destinatário. 2. O arremesso de objetos como ovos contra a residência de outrem, em contexto de animosidade e contra pessoa idosa, caracteriza via de fato aviltante apta a configurar o crime de injúria real."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 140,
caput
e § 2º; 141, IV; 59 e 68;

Lei nº 9.099/95, arts. 46, 76, § 5º e 82.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIAS FERREIRA BRUM JUNIOR diante da sentença condenatória proferida ao ID.17622924, nos autos da Ação Penal movida em face do Apelante, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 140, §2º, e 140,
caput
, c/c 141, inciso IV, todos do Código Penal (Injúria).

Em sede recursal (ID. 17622928), o Recorrente sustenta, em síntese, a atipicidade das condutas e a ausência de dolo específico, alegando que o gesto obsceno (dedo médio) foi direcionado a uma câmera, objeto inanimado, e não pessoalmente à vítima. Alega, ainda, a fragilidade probatória quanto à injúria real, apontando divergência entre a data dos vídeos (07/04/2024) e o depoimento da testemunha Aldiceia, que afirmou ter encontrado a varanda suja em outubro de 2024, bem como a impossibilidade de identificar, pelas imagens, a natureza dos objetos arremessados (ovos). Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 17622984) pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a suficiência do conjunto probatório e o caráter aviltante das condutas.

O Ministério Público apresentou Parecer ao ID. 17622988, manifestando-se pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ressalto que, embora intitulado como "recurso inominado", a fungibilidade permite seu conhecimento como Apelação Criminal, nos termos dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, considerando, ainda, que interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Não há preliminares pendentes de apreciação, tampouco nulidades a serem reconhecidas de ofício.

Em atenção aos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que a decisão de primeiro grau, que condenou a apelante, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme noticiado na inicial acusatória, os delitos atribuídos à Apelante estão previstos nos artigos 140, §2º, e 140,
caput
, do Código Penal, cujos teores dispõem:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

(...)

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos vídeos juntados sob os IDs 42220369, 42220379, 42220391 e 42220401, os quais registram o recorrente exibindo gesto obsceno (dedo médio) de forma frontal, deliberada e reiterada em direção às câmeras de vigilância instaladas na residência da vítima, durante a madrugada.

A alegação defensiva de que a conduta teria sido dirigida a “
objeto inanimado”
não merece prosperar, pois o agente tinha plena ciência de que estava sendo filmado e de que as imagens seriam visualizadas pelo querelante, destinatário final da ofensa ao seu decoro, circunstância que evidencia o
animus injuriandi
.

Quanto à imputação de injúria real, as provas indicam que, em 07 de abril de 2024, às 04h36min, o recorrente arremessou ovos contra a residência da vítima, pessoa idosa. Tal conduta ultrapassa o mero ato de vandalismo e configura via de fato de caráter aviltante, apta a atingir a dignidade e o respeito pessoal do ofendido.

A suposta divergência de datas apontada pela defesa, referente ao depoimento da testemunha Aldiceia, não possui força para infirmar a condenação, uma vez que o édito condenatório se amparou principalmente nas imagens captadas, consideradas prova objetiva e idônea, tendo o testemunho apenas reforçado a existência do resultado material da conduta.

O dolo específico igualmente se encontra demonstrado pelo contexto fático e pela reiteração das ações, inseridas em cenário de conflito prévio entre vizinhos, circunstância que afasta qualquer hipótese de conduta acidental, impensada ou destituída de intenção ofensiva.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que o juízo sentenciante observou adequadamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente o horário das condutas e sua repetição. A causa de aumento prevista no art. 141, inciso IV, do Código Penal, por ser a vítima pessoa idosa, foi aplicada no patamar mínimo de 1/3, revelando-se proporcional e devidamente fundamentada.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença condenatória encontra-se em plena consonância com as provas constantes dos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável, não havendo fundamento para que esta Turma Recursal altere tal conclusão. Reconhecendo o caráter ativo ou ofensivo da conduta da Apelante e a presença inequívoca de dolo em suas ações, mantenho a condenação, rejeitando o recurso.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL
interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida de ID. 17622924. Sem custas nem honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)